Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738262-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de petição (ID 70407174) apresentada por ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA na qual informa descumprimento do acórdão de ID 69366170 pelo Juízo de primeiro grau. Relata que o referido acórdão determinou a imediata liberação dos valores bloqueados indevidamente e o Magistrado manifestou-se no sentido de que é necessário que se aguarde o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, que está pendente de exame recursal, pelo Exequente, vez que foi vencido. Pugna para que a ordem de liberação dos valores seja emitida a r. Vara novamente, inclusive com cópia a presidência do TJDFT, para apuração da conduta do r. Magistrado de primeiro grau, que se nega a cumprir acórdão de instância superior. Pois bem. Analisando os autos originários (0705539-73.2024.8.07.0007), verifico que pela decisão de ID 231286385, o Magistrado, considerando o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0738262-69.2024.8.07.0000, determinou fosse expedido imediatamente o alvará eletrônico da quantia bloqueada nos autos ao ID196354431 (R$ 9.000,74), em favor da executada. Ainda, pela certidão de ID 231436990, restou atestado que o alvará de levantamento eletrônico, modalidade de transferência via PIX, foi devidamente cumprido. Dessa forma, sem nada a prover, retornem-se os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador